Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, apesar do grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados e fixos para a quantificação desta espécie de dano, os tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa.
2. Considerando os critérios de extensão do dano causado pela inserção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como os julgados proferidos por este Egrégio Tribunal em casos similares, revela-se adequada a majoração do valor fixado a título de danos morais na r. sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso de apelação parcialmente provido.